Tribunal: CARF
Processo: 13002.720066/2014-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13002.720066/2014-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.210 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
LAUDARES CHAVES - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA CARF
No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (SP) - DRJ/RPO, que julgou procedente auto de
infração de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, relativo à competência 11/2009.
Não obstante impugnada, a exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau,
sendo então proferido acórdão cuja ementa foi vedada, nos termos da Portaria RFB no 2.724/17.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13002.720066/2014-55
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.210 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13002.720066/2014-55

A contribuinte interpôs recurso voluntário postulando que, “dado ao
desconhecimento da aplicação da multa por entrega fora do prazo, e o recolhimento involuntário
fora do prazo, pondera uma reavaliação da questão”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Vale referir, de pronto, que a multa por atraso na entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP tem sua previsão no disposto
nos arts. 32 e 32-A da Lei no 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
(...)
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV do caput
deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária,
aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no art. 32-A desta Lei.
(...)
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e .
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3odeste artigo..
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento..
§ 2o Observado o disposto no § 3odeste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.210 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13002.720066/2014-55

II–R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Em sua bastante obscura peça recursal, a recorrente, após admitir ter entregue a
GFIP em atraso, requer seja ponderada “uma reavaliação da questão”.
Cabe esclarecer à contribuinte que a autoridade lançadora, exercendo suas
atribuições constantes no art. 142 do CTN, apenas deu cumprimento à legislação mais acima
transcrita, mediante atividade administrativa plenamente vinculada, sob a guarida do art. 3o do
CTN. Vale recordar, ainda, que a responsabilidade por infrações à legislação tributária é
objetiva, não dependendo da intenção do agente (dolo) e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato, forte no art. 136 do multicitado Código.
Como remate, importa ressaltar que a previsão normativa para eventual redução
da multa está contida no § 2o do art. 32-A da Lei no 8.212/91 – seja a declaração apresentada,
com atraso, mas antes de procedimento de ofício, ou dentro de prazo fixado em intimação.
Não se verificando qualquer das situações discriminadas na legislação de
regência, deve ser mantida a autuação tal como lavrada pela fiscalização.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital